Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No acórdão embargado, examinada, expressa e argumentativamente detalhada, a matéria “aplicabilidade do Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal” à hipótese em discussão, definida ao final a inviabilidade.
3. Constatado o abuso do manejo dos embargos de declaração, cujo único propósito foi protelar o regular andamento do feito, impositiva a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.